Tribunal: TJSP
Processo: 2317088-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Incidente de RPV – A Turma Especial de Direito Público deste Tribunal, consoante citado na decisão atacada, tem decidido no sentido de ser utilizada a UFESP do momento da feitura da conta de liquidação - Essa a determinação do artigo 1a da lei 17.205/19. A menção à indiscutibilidade do valor diz respeito a requisito para expedição da RPV, não ao valor da UFESP a ser utilizado – Recurso

Ementa:
Incidente de RPV – A Turma Especial de Direito Público deste Tribunal, consoante citado na decisão atacada, tem decidido no sentido de ser utilizada a UFESP do momento da feitura da conta de liquidação - Essa a determinação do artigo 1a da lei 17.205/19. A menção à indiscutibilidade do valor diz respeito a requisito para expedição da RPV, não ao valor da UFESP a ser utilizado – Recurso improvido.